Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701561-12.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AUGUSTA SOUSA DOS PASSOS AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA AUGUSTA SOUSA DOS PASSOS contra decisão exarada pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708671-42.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF.3 Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167116786 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada. Aduz que entregou tempestivamente toda a documentação, inclusive a declaração de residência exigida pelo Edital que rege o processo seletivo, por meio do protocolo no 1148053, através do qual logrou ser aceita pela banca examinadora do certame, que apôs “Deferido”, conforme é possível verificar da imagem contida no ID 167089969, bem como vídeo acostado ao ID 167096558 - ambos nos autos de referência. Aponta que a Lei Distrital no 3.697/2005 estabelece normas para realização de concursos públicos, onde se destacam os princípios da lisura e regularidade por parte da banca examinadora. Ressalta que, na forma do artigo 6o daquele diploma legal, todos os atos relativos ao concurso público são passíveis de exame e decisão judicial, na mesma esteira da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir a sua participação na etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 167116786 dos autos de origem). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 50011409, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 50432875), o agravado obtempera a ausência de amparo jurídico à pretensão da autora. Ao final, pleiteia que seja negado provimento ao recurso. Por meio do petitório de ID 51903776, a agravante pugna pela reconsideração da decisão de ID 50011409, reiterando as alegações apontadas no agravo de instrumento e que a comissão especial do processo de escolha, em informações supervenientes prestadas ao juízo de primeiro grau, entendeu que de fato houve excesso na condução da fase de documentação que inabilitou a impetrante. O r. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em plantão judiciário, encaminhou os autos para esta Relatoria ao fundamento de que Portaria GPR n. 2.181/2023, estabelece em seu art. 4o, § 2o, que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. O Edital no 01, de 05.05.2023 (ID 167026933 dos autos de referência), referente ao processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, fixou que o candidato aprovado na prova objetiva deveria enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem dos documentos listados no item 12.1, dentre os quais deve ser ressaltado documento referente à “Residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura”, requisito que deveria ser consubstanciado pela Declaração de residência, nos termos da Lei Distrital no 4.225/2008, conforme modelo constante do Anexo II do edital. Ocorre que, ao realizar o envio, no campo do formulário eletrônico disponibilizado pela banca examinadora destinado ao envio da declaração de residência por 2 (dois) anos, a agravante, por engano, realizou o upload da imagem de conta de energia elétrica, documento diverso, do modelo de declaração contido no Anexo II. Contudo, a referida declaração de residência não deixou de ser enviada, tendo sido devidamente recebida em outro número de protocolo (1148053). Consoante esclarece o vídeo acostado ao ID 167096558, percebe-se que o fato que levou a impetrante a ser excluída do certame não se tratava da negativa em apresentar o documento, e sim do envio dos documentos em campos invertidos. Não houve, portanto, limitação da banca examinadora para materialmente acessar as referidas informações. Há que se destacar que o item 3.2.1 Edital no 05, de 29 de junho de 2023, acessado por essa relatoria no site da banca organizadora, registrou que (O) envio da documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, é de responsabilidade exclusiva do candidato. De fato, não se pode ignorar que as regras do concurso eram suficientemente claras e o edital previa, no ato da inscrição, a presunção do conhecimento e aceitação, por parte do candidato, das condições estabelecidas para o processo seletivo. Entretanto, compulsando os autos de origem, observo que a própria a autoridade coatora prestou informações nas quais assevera que a agravante cumpriu com a obrigação de apresentar no prazo determinado os documentos exigidos em conformidade com as normas editalícias, ainda que não tenha o feito de acordo com o sistema apresentado pela banca examinadora (ID 170398211 dos autos de referência). Por conseguinte, mostra-se desproporcional a eliminação do impetrante, na medida em que privilegia o formalismo do ato de envio, em detrimento da análise efetiva do conteúdo que foi oportunamente encaminhado aos examinadores, ainda mais quando a própria autoridade coatora reconhece que os documentos enumerados no edital foram devidamente apresentados e demonstram que a agravante preenche os requisitos necessários para a participação no processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Corroborando o entendimento aqui explanado, é seguinte precedente desta Corte: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE REGRA DO EDITAL. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013. 2. A interpretação das regras editalícias do concurso público deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais derivam do princípio da legalidade, como forma de evitar que o excesso de formalismo venha a ensejar decisões ilegais ou abusivas. 3. Padece de razoabilidade e proporcionalidade a convocação de candidato, sub judice, em prazo inferior ao concedido aos demais para a realização de teste de aptidão física. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1700789, 07052430920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por conseguinte, reputo demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante. De mesma sorte, constato evidenciado o risco de dano irreparável na medida em que as eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar ocorrerão no próximo domingo, 01/10/2023, de maneira que, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada, perecerá o direito da recorrente. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para garantir que a agravante possa participar da etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Considerando que o processo se encontra pautado para a 36a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 10/10 a 18/10) providencie, com urgência, a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 às 16:55:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora